Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-91.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004015-91.2020.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ALTAIR RECHE DE CARVALHO - CPF: 422.465.202-15 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), LENI ALMEIDA - CPF: 021.599.421-38 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO EM SESSÃO PELO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE FILHA MENOR – FAMÍLIA BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 491/STF – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – MANTIDO - MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, “É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

2. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos.

3. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Altair Reche de Carvalho e Leni Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos n° 1004015-91.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para:

1.) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observada a divisão de metade para cada um
deles, com
juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

2.) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à título de danos materiais, o valor de R$ 8.790,00 (oito mil setecentos e noventa reais) referentes às despesas do funeral, além da pensão mensal à parte autora no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
vigente, desde os 14 até os 25 anos de idade, e, partir daí, reduzido para 1/3 até a data em que a menor completaria 65 anos de idade ou até o falecimento do beneficiário. Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular.

Expeça-se a competente RPV (requisição de pequeno valor) para o efetivo pagamento dos honorários periciais por parte do Estado de Mato Grosso.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DEIXO de proceder remessa necessária, eis que não alcançado o limite previsto no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”.

Inconformados, aduzem os Apelantes que, além do erro grosseiro que ceifou a vida de sua filha, privou-os de todo o convívio social e familiar com a
de cujus
. Dessa forma, o valor arbitrado a título de danos morais teria sido ínfimo e irrisório

Alegam que a condenação no referido valor, não atingiu sua dupla finalidade, quais sejam, reparar os danos sofridos e punir de forma exemplar o agente causador.

Sustentam ainda que os Apelantes requereram o recebimento da pensão em parcela única, no entanto, ao determinar o pagamento mensal, o Juízo
a quo
teria violado o a regra constante no art. 950 do Código Civil.

Dessa forma, pugnam pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença no sentindo de majorar o valor da indenização para R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para cada apelante, bem como o pagamento da pensão em parcela única.

O Estado de Mato Grosso, em ID 207107180, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso de apelação (Id. 214028673).

Isento de preparo, considerando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 207330184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Altair Reche de Carvalho e Leni Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos n° 1004015-91.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido exordial.

Em breve síntese, consta do relatório da inicial que a menor M.C.D.C, filha dos Apelantes, evoluiu a óbito após negligência e imprudência dos médicos da Rede Pública de Saúde.

Assim, requereu que o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento de R$ 8.790,00 (oito mil setecentos e noventa reais), a título de danos materiais, bem como ao pensionamento mensal e R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

A insurgência dos Apelantes está relacionada a dois pontos: majoração da indenização por danos morais e o pagamento da pensão mensal em parcela única.

Pois bem.

A Constituição da Republica assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 ( "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano." ), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil.

Nesse passo, observa-se a lição de Hely Lopes Meirelles:
"Responsabilidade civil da administração é, pois, o que impõe à Fazenda Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las"

(Direito Administrativo Brasileiro, 30a Ed., p. 629).

A Jurisprudência tem decidido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa (ou dolo) caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente.

Como se vê, os documentos encartados aos autos e o laudo indicam claramente que a menor poderia ter sobrevivido se fosse os serviços médicos prestados da forma adequada.

Inafastável a conclusão de que foi a negligência da equipe
médico- hospitalar
que atendeu a paciente - que não adotou procedimentos recomendados pela melhor medicina - que contribuiu decisivamente para o posterior falecimento da filha dos Apelantes.

Entretanto, no que respeita ao
quantum
indenizatório, não se olvide de que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

E, no presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividida no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos genitores, nos termos fixados pela r. sentença, mostra-se adequado.

Quanto ao pedido de pagamento da pensão em parcela única, entendo que também não merece reforma a sentença combatida.

Isso porque, apesar da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal fixar que:
“É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado
”, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, é devida pensão pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do salário-mínimo, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 anos.

Além disso, a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos.

Dessa forma, o pagamento de indenização em parcela única não se mostra compatível com a pensão por morte, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ” (REsp 1354384⁄MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18-12-2014,
DJe
04-02-2015)
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Altair Reche de Carvalho
e
Leni Almeida
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de reparação de danos n. 1004015-91.2020.8.11.0040 em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial.

Pois bem.

Como bem esclarecido no voto do i. Desembargador relator, a Constituição da República assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 ("Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano."), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conforme expôs, a jurisprudência tem estabelecido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço, culpa ou dolo, caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz ou atua de modo insuficiente.

Como se vê, os documentos encartados nos autos e o laudo elaborado indicam claramente que a menor poderia ter sobrevivido se os serviços médicos fossem prestados de forma adequada.

Concluiu-se, portanto, pelo reconhecimento da responsabilidade civil da parte apelada.

Nesse contexto é o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ERRO MÉDICO
- DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.

1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida
a
fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Não enseja revisão o “quantum” indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo,
pois, ser
mantido em sede de Remessa Necessária.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame.”

(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023,
Publicado
no DJE 25.8.2023). [sem destaque no original].

Ocorre que, com a devida vênia do i. Relator, a divergência no presente caso se dá tão somente em relação ao
quantum
indenizatório, eis que entendeu como adequado o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos genitores, nos termos fixados pela r. sentença.

Diferentemente da conclusão alcançada, entendo que o valor indenizatório, conforme razões recursais, não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comporta majoração.

Isso porque o valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, permita atribuir um caráter educativo à responsabilização, de forma a inibi-lo quanto a novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável, mínima e proporcionalmente ressarcida.

E, no caso concreto, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos genitores
, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA. ÓBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que houve falha na prestação de serviço médico-hospitalar, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido à aplicação da Súmula nº 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo.

3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante para reparar dano moral na hipótese em que ficou demonstrada a falta na prestação de serviços médico-hospitalares que levou a óbito o filho menor dos autores.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2184834 AM 2022/0245866-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26.6.2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30.6.2023). [sem destaque no original].

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA
. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE.
QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL
. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.

2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo.

4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico.

5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial".

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09.5.2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10.6.2022) [sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO
, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.

1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6º, da CRFB/88.

3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício”.

(N.U 0001907-55.2009.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.7.2023,
Publicado
no DJE 24.7.2023). [sem destaque no original].

Por fim, registre-se que quanto ao pedido de pagamento da pensão em parcela única, acompanho integralmente as razões pelas quais o i. Relator concluiu pela manutenção da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, de modo que a sentença recorrida não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, peço vênia ao eminente Relator para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação tão somente para majorar os valores fixados a título de danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Altair Reche de Carvalho e Leni Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos n° 1004015-91.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido exordial.

Como bem esclarecido no voto em primeira oportunidade de relatoria, a Constituição da República assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 ("Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano."), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A jurisprudência tem estabelecido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço, culpa ou dolo, caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz ou atua de modo insuficiente.

Em melhor e atenta análise, dos documentos presentes aos autos (incluso o laudo elaborado) indicam, indubitavelmente, que a menor detinha chance de sobrevivência caso os serviços médicos fossem prestados de forma adequada à urgência de seu quadro clínico.

Retifico o posicionamento, pois, pelo reconhecimento da responsabilidade civil da parte apelada. Nesse contexto é o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ERRO MÉDICO
- DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida
a
fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. Não enseja revisão o “quantum” indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois, ser mantido em sede de Remessa Necessária. 4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame. (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023,
Publicado
no DJE 25.8.2023). [
g.n
].

Assim, em que pese assentir ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo,
baseando-me às razões recursais e ao entendimento dos tribunais superiores, o valor indenizatório, parece não atingir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que importaria em sua delimitada majoração.

Isso porque o valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, permita atribuir um caráter educativo à responsabilização, de forma a inibi-lo quanto a novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável, mínima e proporcionalmente ressarcida.

E, no caso concreto, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA. ÓBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que houve falha na prestação de serviço médico-hospitalar, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido à aplicação da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante para reparar dano moral na hipótese em que ficou demonstrada a falta na prestação de serviços médico-hospitalares que levou a óbito o filho menor dos autores.
4. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2184834 AM 2022/0245866-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26.6.2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30.6.2023). [
g.n
].

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico.
5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09.5.2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10.6.2022) [
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6º, da CRFB/88.
3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.
4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício. (N.U 0001907-55.2009.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.7.2023,
Publicado
no DJE 24.7.2023). [
g.n
].

Por fim, registro forçosa a manutenção do posicionamento de origem quanto à modalidade de pensão fixada, posto que o pagamento de indenização em parcela única não se mostra compatível com a pensão por morte, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ”
(REsp 1354384⁄MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18-12-2014,
DJe
04-02-2015).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para majorar os valores fixados a título de danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024